Tribunal: TJSP
Processo: 1001486-96.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Arresto Liminar. Pedido de gratuidade judiciária. Análise incidental ao mérito do recurso. Indeferimento do pedido, com determinação de comprovação do recolhimento da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo pagamento, em 5 dias, sob

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Arresto Liminar. Pedido de gratuidade judiciária. Análise incidental ao mérito do recurso. Indeferimento do pedido, com determinação de comprovação do recolhimento da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo pagamento, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados e julgados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001486-96.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RODRIGO FERNANDES FONTANILLAS, é embargado BANCO DAYCOVAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001486-96.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19.032
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1001486-96.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Rodrigo Fernandes Fontanillas
Embargada: Banco Daycoval S/A
Interessada: RGF Comercialização, Importação e Exportação Eireli
Voto no 19.032
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Execução
de Título Extrajudicial com Pedido de Arresto Liminar. Pedido
de gratuidade judiciária. Análise incidental ao mérito do
recurso. Indeferimento do pedido, com determinação de
comprovação do recolhimento da taxa judiciária, com
atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de
Justiça para a data do efetivo pagamento, em 5 dias, sob pena
de não conhecimento do recurso por deserção. Alegação de
omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Caráter
infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal.
Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia,
prejudicado, pois analisados e julgados todos os temas relativos
à
controvérsia
apresentada.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 196/202, em sede de Apelação Cível derivada de
Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Arresto
Liminar, que, por seu conteúdo, em análise do pedido de gratuidade
judiciária, incidentalmente ao mérito do recurso, indeferiu esse
pedido, com determinação de comprovação do recolhimento da
taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio
Tribunal de Justiça para a data do efetivo pagamento, em 5 dias,
sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
O
apelante,
não
conformado
com
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001486-96.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19.032
3
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/3 do
incidente 50000).
Para tanto, alega haver omissão, contradição
e obscuridade, pois foi indeferida liminarmente a gratuidade de
justiça, deixando de ser recebido o recurso por deserção.
Salienta que o pedido de gratuidade de
justiça pode ser deduzido a qualquer tempo, em vista da situação
financeira da parte, e, no caso em tela, evidente que o embargante
sofreu diminuição significativa em seu patrimônio, primeiro pelo
bloqueio de todo seu dinheiro, segundo pelos efeitos da pandemia
do COVID 19.
Aduz que o entendimento do Augusto
Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que é
impossível o indeferimento imediato da gratuidade de justiça, como
ocorreu no presente caso, sendo que a ele, embargante, não se
deu a oportunidade de comprovar a carência de recursos e
tampouco foi intimado a recolher custas, o que contraria os
princípios norteadores do Direito e o entendimento do Tribunal da
Cidadania.
Requer
o
recebimento
dos
presentes
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reformar a
decisão que deixou de receber o recurso concedendo ao
embargante a gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente
economicamente, ou lhe seja concedido prazo para comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001486-96.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19.032
4
documentalmente a hipossuficiência, e ainda, o prequestionamento
da infringência dos artigos 5o da Constituição Federal, artigo 51 do
Código de Defesa do Consumidor e artigos 98 e 99 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos de
Declaração
tem
como
finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios no
v. aresto embargado.
Com
efeito,
diferentemente
do
quanto
alegado no presente incidente, a Apelação Cível não deixou de ser
recebida por deserção, mas apenas, como já indicado no relatório
destes Embargos de Declaração, em análise do pedido de
gratuidade judiciária, incidentalmente ao mérito do recurso, foi
indeferido esse pedido, com determinação de comprovação do
recolhimento da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática
deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo
pagamento, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso
por deserção.
Além disso, o v. acórdão foi explícito ao
especificar que, no caso tratado, o apelante se qualificou como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001486-96.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19.032
5
empresário, solteiro (fl. 101), e demonstrou perante a exequente a
capacidade financeira para figurar como garantidor de uma
operação com valor principal do crédito em R$ 54.844,09, com
prestações mensais de R$ 1.990,49 (fls. 40/49).
Ademais, o julgamento colegiado também
especificou que, conforme se depreende do documento de fls.
80/84, relativo ao Sistema BacenJud 2.0, houve desbloqueio de
valores de suas contas bancárias, realidade que descaracteriza o
argumento lançado em suas razões recursais, no sentido de que
“teve bloqueado todo o seu dinheiro deixando-o sem nenhuma
reserva de capital” (fl. 158, “in fine”).
Essas circunstâncias, concluiu o v. aresto,
elidem a presunção “juris tantum” de veracidade derivada de sua
declaração de pobreza, formulada no próprio corpo de sua
Apelação Cível (penúltimo § de fl. 158).
Assim,
não
havendo
prova
da
hipossuficiência financeira do recorrente sequer nestes Embargos
de Declaração, remanesce um inconformismo impróprio à natureza
do presente recurso, diante da clareza do julgado, e, se há
divergência quanto à interpretação dada no v. aresto, cabe ao
embargante manejar recurso com potencialidade de revê-lo, que
não consta possível por meio destes Embargos de Declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001486-96.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19.032
6
Ocorre, todavia, que, sendo analisados todos
os temas relativos à controvérsia apresentada, resta prejudicada a
pretensão de prequestionamento trazida à análise, pois “o juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco
a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP
115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator